Tribunal: STF
Processo: HC 254793
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 951.012/SE, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, desproporcionalidade na dosimetria da pena, haja vista que apenas os maus antecedentes não seriam suficientes para justificar a pena total aplicada. Argumenta-se que a pequena quantidade de droga apreendida não foi considerada em favor da paciente.



    Sustenta-se a nulidade na busca pessoal que teria sido realizada apenas com base em denúncias anônimas, bem como a impossibilidade de embasar a condenação em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.



    Ainda, aponta-se a inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Ao final, requer-se:



    “o regular processamento do presente writ, com a consequente concessão da ordem, a fim de que seja reformada a sentença condenatória para fixar a pena-base da Paciente no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    2. No caso, não se verifica no julgado combatido ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento à apelação defensiva (edoc. 5, fls. 10-13):



    “Em análise ao conjunto de provas, não vejo como acatar a tese da insuficiência de provas para lastrear a condenação, pois a prova testemunhal é robusta e suficiente para indicar que os Apelantes incidiram na conduta a eles imputada. 



    É o que se depreende dos depoimentos prestados durante a instrução processual, devidamente transcritos na sentença fustigada, os quais reproduzo, verbis:



    (...)



    In casu, os recorrentes incidiram nas condutas a eles imputada, devendo ficar ressaltado que a quantidade da droga apreendida em poder dos supostos traficantes não define, automaticamente, se o agente se trata de mero usuário ou de um comerciante de drogas. Todavia, as circunstâncias que cercam os fatos afastam a tese da absolvição, demonstrando, desta forma, que os Apelantes exercem a mercancia de drogas ilícitas, não havendo como amparar o pleito da defesa pela absolvição, o que também afasta qualquer possibilidade da desclassificação para o Uso de Entorpecentes. 



    Neste toar, mantenho a condenação na íntegra. 



    Ultrapassado este ponto, muito embora as defesas sustentem que a pena base foi dosada de forma desproporcional, ao meu ver, com relação à Alessandra Gouveia Amorim de Souza, o sentenciante agiu de forma correta ao considerar a culpabilidade (na medida em que a recorrente praticou novo crime enquanto cumpria Execução de Pena), os antecedentes, a natureza e a quantidade da droga para efeitos de exacerbação da pena nesta fase, dosando a pena corretamente em 09 anos, tornada definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena. De igual modo,entendo que a dosimetria com relação à Jefferson Aragão dos Santos não merece reproche, pois o sentenciante considerou adequadamente na primeira fase a natureza e a quantidade da droga, dosando a pena base em 07 anos de reclusão, sendo que na terceira fase aplicou corretamente a causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 04 anos e 06 meses de reclusão. Logo, mantenho a dosimetria realizada na origem, por entender que está irretorquível. 



    Ante o exposto, conheço da Apelação Criminal nº 201900317521, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por Alessandra Gouveia Amorim de Souza e Jefferson Aragão dos Santos, conforme o raciocínio alhures delineado.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente